Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002796-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.869.531-80 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - REGISTRO DE AÇÃO PENAL POR RECEPTAÇÃO - CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA - DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CABIMENTO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LICITA - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR - QUANTIDADE DA PENA - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE - VALORAÇÃO PARA ARBITRAMENTO - PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS - FIXAÇÃO DA FIANÇA - PROPCIONALIDADE - VALOR APROIMADO À FRAUDE - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo e subjetivo devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Afigura-se proporcional a fixação de fiança em 2 (dez) salários mínimos, correspondente a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor aproximado à fraude, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1002796-32.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE (S):

MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS DANILO OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1001457-15.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato e uso de documento falso - arts. 171 e 304, ambos do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
“mediante aplicação ou não, de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 76876137), com documentos (IDs 76876142/76876148).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
(ID 77402953).

O Juízo singular prestou informações (ID 79317466).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de estelionato e uso de documento falso – Impetra-se habeas corpus sustentando inidoneidade na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 79618489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 77402953), fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por receptação [Sistema Primus – Código 213501/Comarca Sorriso].

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [rua Feliz Natal, 26, bairro Novos Campos - Sorriso/MT], exerce profissão [mecânico – CTPS – ID. 76876139], possui renda mensal [aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), depósito em bancos e está representado por advogado particular.

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 2 (dez) salários mínimos, correspondente a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor aproximado à fraude, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615 - PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.3.2018) [...]”
(ID 77402953).

A fiança foi recolhida em
25.2.2021
e expedido o alvará de soltura (ID 79317466).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
PARCIALMENTE

a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021